Tribunal: TJES
Processo: 0020776-42.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020776-42.2012.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – BASE DE CÁLCULO DO PROVEITO ECONÔMICO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

1.
Muito embora não tenha expressamente mencionado qual base de cálculo deva ser utilizada, os precedentes por mim citados quando do julgamento do recurso revelam, sem sombra de dúvidas, que o proveito econômico é justamente o valor atualizado do débito exigido.

2.
Entretanto, com o fito de evitar interpretações diversas em posterior fase de cumprimento de sentença, compreendo por dar provimento ao recurso, de forma a ratificar, nesta oportunidade, que o proveito econômico para fins de cálculo da verba honorária é o valor atualizado objeto de cobrança pelo município embargado. Omissão sanada.

3
. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão colegiada que, nos autos de recurso de apelação por ela interposto, deu provimento ao recurso, fixando a verba honorária em seu favor da seguinte forma:

- 10% (dez por cento) sobre o valor até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos;

- 8% (oito por cento) sobre o valor obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos.

Aduz a embargante, em suma, que, apenas com o intuito de evitar divergências quando do cumprimento de sentença, deve a decisão colegiada ser aclarada no sentido de que o critério a ser adotado para fins de cálculo do proveito econômico corresponde ao valor atualizado do débito exigido.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020776-42.2012.8.08.0021

EMBARGANTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO
:
M
UNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão colegiada que, nos autos de recurso de apelação por ela interposto, deu provimento ao recurso, fixando a verba honorária em seu favor da seguinte forma:

- 10% (dez por cento) sobre o valor até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos;

- 8% (oito por cento) sobre o valor obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos.

Aduz a embargante, em suma, que, apenas com o intuito de evitar divergências quando do cumprimento de sentença, deve a decisão colegiada ser aclarada no sentido de que o critério a ser adotado para fins de cálculo do proveito econômico corresponde ao valor atualizado do débito exigido.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Em prévia oportunidade, assim fiz constar no bojo do voto condutor:

No caso em análise, como dito, a verba honorária fora fixada de forma equitativa, posicionamento que não encontra respaldo na jurisprudência pátria – inclusive deste E. TJES – , uma vez ser possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte.

Muito embora não tenha expressamente mencionado qual base de cálculo deva ser utilizada, os precedentes por mim citados quando do julgamento do recurso revelam, sem sombra de dúvidas, que o proveito econômico é justamente o valor atualizado do débito exigido.

Veja-se:

(...) 5.
Assim, o parâmetro a ser utilizado deve ser o proveito econômico obtido pela parte, que, in casu, equivale ao valor atualizado da própria execução fiscal, espelhado pela respectiva CDA, haja vista o acolhimento da exceção de pré-executividade.
6. No que se refere aos percentuais, não obstante o Estado do Espirito Santo insista em constituir a CDA sem a participação dos sócios no processo administrativo, como in casu , ou requerer o redirecionamento contra aquele que não deu caso a tal fato (Tema 962, STJ), em ambos os casos ignorando o art. 135, do CTN, tais hipóteses não representam maior complexidade, haja vista que amplamente vedadas pela jurisprudência, motivo pelo qual entendo que devam ser fixados nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC . 5. Recurso REJEITADO. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 032199000350, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 26/07/2022)

Entretanto, com o fito de evitar interpretações diversas em posterior fase de cumprimento de sentença, compreendo por dar provimento ao recurso, de forma a ratificar, nesta oportunidade, que o proveito econômico para fins de cálculo da verba honorária é o valor atualizado objeto de cobrança pelo município embargado.

Sendo assim, sendo desnecessários outros apontamentos, de forma a aclarar o julgado embargado,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, apenas para constar que o proveito econômico obtido pela parte embargante é o valor atualizado do débito exigido pela municipalidade embargada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 12.09.23 - Acompanhar o Relator.